Tribunal: TJMT
Processo: 0048080-64.2015.8.11.0041
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
KELVIN LORRAN DE SOUZA PEREIRA

Número do Protocolo: 7565/2018
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO EXTINTO EM ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO TRANSLATIVO– SENTENÇA POSTERIOR – NULIDADE – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA.
É nula a sentença quando o feito já foi decidido, anteriormente, por meio de acórdão transitado em julgado que, aplicando efeito translativo ao agravo de instrumento, extingue o feito sem julgamento de mérito

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
KELVIN LORRAN DE SOUZA PEREIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação, interposto em face de Sentença que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem para determinar a matrícula do impetrante no curso para formação de Soldado Bombeiro Militar, e inclua-o no curso de formação.
Recorre da sentença o Estado de Mato Grosso, ao argumento de que quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 12422/2016, interposto nos autos, esta Corte reconheceu a ilegitimidade do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, e dando efeito translativo, julgou extinto o processo sem julgamento de mérito.
Desse modo pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença.
Contrarrazões às fls. 158/166-verso.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação, interposto em face de Sentença que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem para determinar a matrícula do impetrante no curso para formação de Soldado Bombeiro Militar, e inclua-o no curso de formação.
In casu, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela existência do direito líquido e certo da impetrante ora apelado.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Pois bem.
Não obstante a sentença tenha reconhecido o direito líquido e certo da parte, depreende-se dos autos, que o mandado de segurança já havia sido extinto, sem julgamento de mérito, em momento anterior, por força de decisão monocrática proferida nos autos de Agravo de Instrumento n. 12422/2016, no qual foi aplicado o efeito translativo, nos seguintes termos:
“Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão que, nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por Kelvin Lorran de Souza Pereira, concedeu a liminar, a fim de determinar a sua participação no Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar, afastando a exigência de nova inspeção de saúde até o julgamento do mérito do mandamus.
Aduz, em síntese, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo, sob o argumento de que o agravado não logrou êxito em comprovar seu direito líquido e certo, uma vez que o edital do certame prevê a possibilidade da realização de exames médicos complementares na quarta fase do concurso, bem como que o exame de saúde está amparado na Lei Complementar nº 231/2005 (que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso).
Assevera também que a pretensão do agravado viola o princípio da isonomia em relação aos demais candidatos, na medida em que o dispensa das exigências estabelecidas a todos os candidatos que prestaram o concurso para o cargo concorrido.
Sustenta ainda, que o Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, mas apenas analisar a suposta ilegalidade, que não restou comprovada no presente caso.
Por fim, ressalta que a decisão agravada poderá causar dano grave ou de difícil reparação, uma vez que autoriza a permanência de candidato no curso de formação sem o atendimento às regras do edital.
Por essas razões, requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada até o pronunciamento definitivo da Câmara. No mérito, pugna pelo provimento do agravo a fim de que seja cassada a decisão objurgada.
Os documentos foram juntados às fls. 30/115-TJ.
A liminar foi deferida por este Relator às fls. 120/123-TJ.
Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de fls. 132-TJ. A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de fls. 137/143-TJ, manifestou pelo provimento do recurso.
É a síntese do necessário.
Decido.
Em que pese não ter sido aferida a situação impeditiva de mérito, quando da apreciação liminar, ao reanalisar o caso em tela, verifico que o agravado impetrou Ação Mandamental em face do Exmo. Sr. Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, perante o juízo singular, objetivando a sua participação no Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar, afastando a exigência de nova inspeção de saúde até o julgamento do mérito do mandamus.
Nesse sentido, impõe-se o reconhecimento ex officio da ilegitimidade passiva do Exmo. Sr. Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso para figurar na Ação Mandamental, pois não lhe é dada qualquer possibilidade de corrigir a suposta ilegalidade.
Isto porque, o item 13.1, alínea “h” do Edital n.º 002/2013-SAD/SESP/MT, aponta que os recursos contra o resultado preliminar do exame médico odontológico deverão ser endereçados à Comissão Organizadora do certame (FUNCAB); logo o Exmo. Sr. Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso não é parte legitima para figurar no polo passivo da ação originária.
Com efeito, é pacífica a jurisprudência deste Sodalício, no sentido de que a discussão sobre o resultado das avaliações de concurso público cabe à Comissão Examinadora do certame, razão pela qual a ação deve ser contra ela dirigida, “in verbis”:
“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIAL MILITAR - CANDIDATOS REPROVADOS EM UMA DAS FASES - ALEGAÇÃO DE QUE FORAM APROVADOS CANDIDATOS COM IDADE SUPERIOR À PERMITIDA NO EDITAL - ATO PRATICADO PELA BANCA EXAMINADORA - ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEFERIMENTO DA INICIAL -ORDEM DENEGADA. "[...] Não possui o Secretário de Estado de Administração legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança contra ato praticado por banca examinadora de concurso. Isto, porque é considerada autoridade coatora quem pratica ou ordena a prática do ato administrativo concreto impugnado. Recurso não provido.” (TJMT – AG. REGIMENTAL Nº 116946/2012, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento: 18.3.2013, Data da publicação no DJE: 03.4.2013). (destaquei)
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, “in verbis”:
“AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE DUAS QUESTÕES OBJETIVAS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CORREÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. ATO DE ATRIBUIÇÃO DO CESPE. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A autoridade coatora, em Mandado de Segurança, é aquela que omite ou executa diretamente o ato impugnado, e que detém poderes e meios para praticar o futuro mandamento, porventura, ordenado pelo Judiciário. 2. A simples homologação do resultado da primeira fase, elaborada e corrigida pelo Centro de Seleção e Promoção de Eventos da Universidade de Brasília, pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, não tem o condão de torná-lo responsável pela correção das questões e fixação dos gabaritos. Precedentes. 3. A homologação do concurso é mera consequência do seu resultado, de modo que, na verdade, a presente impetração volta-se contra ato de atribuição do CESPE, a quem compete a elaboração, correção da prova e análise dos recursos administrativos, o que acaba por afastar a competência desta Corte para conhecer desta ação mandamental. 4. Recurso desprovido”.(STJ - AgRg no MS 14132 / DF - Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - Órgão Julgador: TERCEIRA SEÇÃO - Data do Julgamento: 25/03/2009 - DJe 22/04/2009). (destaquei)
Desta feita, indicado erroneamente o polo passivo da ação, não há como se prosseguir com a Ação Mandamental, por lhe faltar um dos requisitos essenciais ao processamento, qual seja, legitimidade passiva, o que enseja a aplicação do efeito translativo, para nesta decisão, extinguir o processo, sem a resolução do mérito.
A respeito do efeito translativo, Nelson Nery Junior ensina que “operasse o efeito translativo nos recurso ordinários (apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recurso ordinário constitucional)”, com exclusão, tão somente, dos “recursos excepcionais (recurso extraordinário, recurso especial e embargos de divergência” (Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos, 5ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2000).
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico sobre a aplicação do efeito translativo em decisões de Agravos de Instrumento.
Confira-se:
“(...) DECISÃO IMPUGNADA MEDIANTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NO QUAL SE FORMULA PEDIDO DE REFORMA PARA O FIM DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À EXCEÇÃO E DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL, DO EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS, COM A EXTINÇÃO DIRETA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. JULGAMENTO POR MAIORIA. DESNECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES. (...) - É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, §3º, do CPC. Precedente. - Não é possível, em sede de recurso especial, promover a revisão da matéria fática decidida. Súmula 7/STJ. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ - REsp 736.966/PR - Rel. Min. Nancy Andrighi - 3ª Turma – DJ 06-5-2009) (destaquei)
E este Tribunal de Justiça também tem aplicado o efeito translativo quando há matéria de ordem pública que impede o seguimento da ação e/ou exige sua extinção sem julgamento do mérito, vejamos:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE INDENZIAÇÃO E TUTELA ANTECIPADA – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – RÉUS DIVERSOS – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÕES JURIDICAS DISTINTAS – EFEITO TRANSLATIVO - ART. 485, DO NCPC - FALTADE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO. “De acordo com o artigo 292 do Código de Processo Civil, é possível a cumulação de pedidos em um único processo, desde que contra o mesmo réu. A ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo leva a sua extinção sem resolução do mérito” (TJMT – 2ª Câm. Cível – RAI 15519/2013 – Rela. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 22/05/2013, Data da publicação no DJE 28/05/2013)". (Ap 172922/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015). (AI 11068/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA DE INTERESSES DE CUNHO DIFUSO E COLETIVO -INADEQUAÇÃO DA VIA PROCEDIMENTAL ELEITA - AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EFEITO TRANSLATIVO - RECURSO PROVIDO. Em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários, pode o Tribunal Estadual, ao julgar agravo, extinguir o processo principal (Ação Civil Pública) sem julgamento do mérito, conhecendo de ofício a inadequação da via eleita, por se tratar de matéria de ordem pública, suscetível de ser apreciada nas instâncias ordinárias. No caso em apreço, inexiste o interesse de agir, pois a afirmação da existência de uma crise econômica, a obtenção de crédito de agentes financeiros ou a inadimplência dos filiados da Agravada não promovem agregação de interesses a ponto de classificá-los como individuais homogêneos. A propalada crise pode atingir uns e não outros produtores, a inadimplência pode se dar por inúmeros motivos, cuja avaliação deve ser feita individualmente.” (RAI n. 76781/2009 - Rel. Des. José SilvérioGomes - julg. em 21-9-2009) (destaquei)
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico sobre a aplicação do efeito translativo em decisões de Agravos de Instrumento, confira-se:
“(...) DECISÃO IMPUGNADA MEDIANTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NO QUAL SE FORMULA PEDIDO DE REFORMA PARA O FIM DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À EXCEÇÃO E DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL, DO EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS, COM A EXTINÇÃO DIRETA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. JULGAMENTO POR MAIORIA. DESNECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES. (...) - É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, §3º, do CPC. Precedente. - Não é possível, em sede de recurso especial, promover a revisão da matéria fática decidida. Súmula 7/STJ. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ - REsp 736.966/PR - Rel. Min. Nancy Andrighi - 3ª Turma – DJ 06-5-2009) (destaquei)
Desse modo, verificada a ilegitimidade passiva do Exmo. Sr. Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso na Ação Mandamental, de ofício, aplico o efeito translativo e JULGO EXTINTO O FEITO PRINCIPAL, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC (1973), restando, por isso, prejudicado o presente agravo.
P.I.C.
Comunique-se a decisão ao Juízo de origem.
Cuiabá, 24 de abril de 2017.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator”

A decisão do Agravo de Instrumento que extinguiu o feito é de 24/04/2017, e a sentença é de 30/05/2017.
Com efeito, é nula a sentença, quando o feito já foi decidido, anteriormente, por meio de acórdão transitado em julgado que, aplicando efeito translativo ao agravo de instrumento, extingue o feito sem julgamento de mérito.
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DEU EFEITO TRANSLATIVO PARA EXTINGUIR A AÇÃO - ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PROFERIDA POSTERIORMENTE - NULIDADE - RECURSO DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. NÃO CONHECIDO - RECURSO DO BANCO BONSUCESSO PROVIDO. É nula a sentença proferida depois de transitado em julgado acórdão prolatado em agravo de instrumento a que foi conferido efeito translativo para extinguir a ação. (Ap 51395/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014)
Por tais razões, em consonância ao parecer Ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso e RETIFICO a decisão em reexame para cassar a sentença e determinar o arquivamento do feito.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR